Tribunal: TJPA
Processo: 0811613-80.2024.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CRIMINAL (1727) - 0811613-80.2024.8.14.0000

REQUERENTE: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

REQUERIDO: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO CRIMINAL. COMPETÊNCIA. REGRA DA PREVENÇÃO. ART. 116 DO RITJPA. PRIMEIRA DISTRIBUIÇÃO OU REGISTRO. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO RELATOR PREVENTO.

I.

Caso em exame:

1.

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
, nos termos do artigo 24, inciso XIII, alínea “q”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), suscitada pelo Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, nos autos da
Apelação Criminal nº 0006913-80.2018.8.14.0008
,
em face da Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, que, por sua vez, entendeu não deter a competência para o julgamento do referido recurso.

II.

Questão em discussão:

2.

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, não acolheu a prevenção, pois, os autos do habeas corpus em referência foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, só indo à sua relatoria em razão de seu afastamento para fruição de folgas de plantão, sendo este, portanto, prevento para todos os atos relativos ao feito.

3.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
suscitou a presente dúvida, defendendo
que a Desembargadora julgou o mérito do referido habeas corpus, bem como do habeas corpus impetrado posteriormente (HC nº 0806919-78. 2018.8.14.0000)
.

III.

Razões de decidir

4.

A prevenção – critério apto a fixar a competência – é expressamente disciplinada pelo artigo 116 do RITJPA, que dispõe:
"Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito."

5.

No caso dos autos, restou incontroverso que o Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
recebeu por distribuição, na qualidade de
Relator
,
o processo originário, circunstância que, de forma inequívoca, atrai a sua competência por força do mencionado artigo 116 do RITJPA.

6.

Frise-se que que mesmo o Desembargador estando licenciado, o mesmo não sai da distribuição, tanto que continua recebendo processos novos, inclusive Habeas Corpus.

IV.

Julgamento e Tese

7.

Dúvida suscitada, reconhecendo a competência do Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior para julgar a apelação criminal.

Dispositivo relevante citado:
art. 116 do RITJ/PA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante do Tribunal Pleno, à unanimidade de votos,
EM DIRIMIR A DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO, RECONHECENDO COMO RELATOR PREVENTO O DESEMBARGADOR
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, no período compreendido entre os dias _____ e ______ do mês de ____________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, ___ de __________ de 2025.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0811613-80.2024.8.14.0000

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

SUSCITANTE: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

SUSCITADO: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO
, nos termos do artigo 24, inciso XIII, alínea “q”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), suscitada pelo Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
, nos autos da
Apelação Criminal nº 0006913-80.2018.8.14.0008
, em face da Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias
, que, por sua vez, entendeu não deter a competência para o julgamento do referido recurso.

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, não acolheu a prevenção, pois, os autos do habeas corpus em referência foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, só indo à sua relatoria em razão de seu afastamento para fruição de folgas de plantão, sendo este, portanto, prevento para todos os atos relativos ao feito.

Por sua vez, o Exmo. Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
suscitou a presente dúvida, defendendo que a Desembargadora julgou o mérito do referido habeas corpus, bem como do habeas corpus impetrado posteriormente (HC nº 0806919-78. 2018.8.14.0000).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se
favoravelmente ao reconhecimento da competência do Exmo. Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior
, ressaltando que a legislação processual cabe traçar as regras gerais sobre distribuição e prevenção, mas a disciplina pormenorizada da matéria compete aos regimentos internos dos tribunais, sendo plenamente aplicável ao caso o disposto no artigo 116 do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de dúvida suscitada, não manifestada sob a forma de conflito, na qual busca-se dirimir a competência para apreciação do recurso de apelação criminal interposto nos autos de origem.

Inicialmente, cumpre destacar que, embora a legislação processual penal trace as linhas gerais atinentes à competência, cabe aos regimentos internos dos tribunais estabelecerem, de forma pormenorizada, as regras específicas sobre distribuição e prevenção, em estrita observância aos princípios da organização judiciária e da autonomia administrativa dos Tribunais, nos termos dos artigos 96, I, "a", da Constituição Federal e 24, inciso XIII, alínea "q", do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA).

No presente caso, a prevenção – critério apto a fixar a competência – é expressamente disciplinada pelo artigo 116 do RITJPA, que dispõe:

"Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito."

O dispositivo é cristalino ao estabelecer que a distribuição inicial, seja de ação originária ou do recurso fixa a competência do Relator prevento, desde então, para todos os feitos posteriores que guardem relação ou conexão jurídica.

No caso dos autos, restou incontroverso que o Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR recebeu por distribuição, na qualidade de Relator, o processo originário, circunstância que, de forma inequívoca, atrai a sua competência por força do mencionado artigo 116 do RITJPA. Isso decorre não apenas da literalidade do texto regimental, mas igualmente do princípio da segurança jurídica, bem como da racionalização dos atos processuais.

Com efeito, a atribuição de competência ao Relator prevento visa assegurar a jurisdição de maneira mais eficiente, harmônica e alinhada aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela penal.

Frise-se que que mesmo o Desembargador estando licenciado, o mesmo não sai da distribuição, tanto que continua recebendo processos novos, inclusive Habeas Corpus.

A prevenção constitui critério legítimo e prevalente de fixação de competência no âmbito dos Tribunais, ressaltando, inclusive, que tal regra não afronta as normas de competência funcional previstas no Código de Processo Penal, mas se harmoniza a elas, na medida em que decorre do exercício da competência normativa dos Tribunais para disciplinarem sua organização interna.

Portanto, diante dos fatos e das normas regimentais aplicáveis, impõe-se o reconhecimento da competência do Exmo. Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR para processar e julgar o recurso de apelação criminal, por força do critério da prevenção, devidamente estabelecido no artigo 116 do RITJPA.

Ante o exposto, voto no sentido de dirimir a dúvida no sentido de firmar a competência do Exmo. Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, para que prossiga no processamento e julgamento do recurso de apelação criminal.

É o meu voto.

Belém/PA, 26 de junho de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 15/07/2025